Tribunal: TJES
Processo: 5005699-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005699-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONATAS SILVA SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005699-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

DIONATAS SILVA SOUZA

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO SERVIDOR EM UMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO NÃO IMPEDE PROMOÇÃO DO SERVIDOR. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ART. 19, §1º, DO DECRETO nº 4215-R/18. PRECEDENTES TJES. RECONHECIDA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGOU A PROMOÇÃO. RECONHECIDO O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória combinada com pedido de tutela antecipada ajuizada por
DIONATAS SILVA SOUZA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora, inspetor penitenciário, alega que foi impedido de se beneficiar de promoção, estipulada no edital nº 10/2021 expedido pela SEGER (Secretaria de Gestão e Recursos Humanos) por não cumprir um dos requisitos, as 05 (cinco) avaliações de desempenho individuais válidas. A ausência de validade teria como causa a falta de assinatura por parte do servidor, este, no entanto, informa que somente a assinatura do avaliador já dá validade ao documento, além de afirmar que seria de obrigação de sua chefia informar sobre a assinatura de tais documentos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Entendo que o fato do autor não ter tomado ciência e assinado a sua ficha de avaliação de desempenho individual no prazo regulamentar não pode ser imputada à administração, razão pela qual não há qualquer vício ou nulidade como pretende ver reconhecido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3473679, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a distribuição do ônus da prova para a parte requerida, no que se refere à prova da existência de avaliação e notificação da mesma ao servidor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento, merecendo reforma a sentença de piso.

Ao compulsar os autos em tela, percebe-se que são requisitos para a promoção, de acordo com o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012:

Art. 2º A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;

II -
cinco avaliações periódicas de desempenho individual
, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei. (g.n.)

Percebe-se, dessa forma, que, para a promoção do servidor estadual do Espírito Santo, para além do tempo de serviço e existência de vaga, se fazem necessárias cinco avaliações periódicas de desempenho individual. Ainda, essas avaliações, de acordo com o art. 7º da mencionada Lei Complementar, devem ter sido realizadas nos últimos cinco anos que antecedem o ciclo de promoção.

Essas avaliações, por outro lado, são um poder-dever do Estado, sendo atribuição do poder público dar conhecimento ao servidor da realização das avaliações e da necessidade de assinatura destas, não sendo possível rejeitar a avaliação pelo simples fato de que falta a assinatura. Isso porque, ao determinar como requisito obrigatório a realização da avaliação individual periódica, a administração se torna responsável por todo o processo da promoção. Assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como segue:

ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CULPA DO IMPETRANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. - Em conformidade com o disposto no art. 6º da Lei Complementar n. 640/2012 e nos arts. 4º e 5º do Decreto n. 4215-R/2018
é poder-dever da Administração Pública do Estado do Espírito Santo avaliar periodicamente o desempenho individual dos servidores efetivos para fim de promoção por seleção
. Logo,
viola direito líquido e certo do servidor a exclusão de processo de promoção por seleção por ausência de avaliação de desempenho individual válida. Isso porque se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia
(Mandado de segurança n. 0009581-45.2020.8.08.0000, órgão julgador: Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 10-03-2021, data da publicação no Diário: 22-03-2021). 2. - Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200018222, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO C MARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021) (g.n.)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I.
À luz do Decreto 4.215-R/2018 é da Administração Pública, por meio de seus agentes e Comissões designadas com este fim, a iniciativa para a avaliação dos servidores, assim como sua é a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do processo de avaliação, de modo seu era o dever de constatar a omissão em relação à avaliação de determinado servidor, sendo, consequentemente, sua a responsabilidade por tal agir desidioso
. II.
Viola direito líquido e certo do servidor a exclusão de processo de promoção por seleção por ausência de avaliação de desempenho individual válida
. Precedentes TJES. III. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210050157, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO C MARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Ainda, entende o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo que a norma contida no art. 19, §1º, do Decreto nº 4215-R/18, ao limitar a validade da avaliação de desempenho individual, restringe os dispostos da Lei Complementar nº 640/2012, extrapolando os limites de um decreto regulamentar, pelo que impõe uma limitação a mais a direito já concedido em Lei Complementar. Revela-se, assim, a ilegalidade desse dispositivo do Decreto nº 4215-R/18. Segue precedente nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0008674-36.2021.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. IMPETRANTE : CHELSEA GENEVIEVE DE OLIVEIRA. ADVOGADO : WELLINGTON DE ALMEIDA. A. COATORAS : SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR PROMOÇÃO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CICLO 2020 EDITAL Nº 10/2021. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CINCO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ASSINATURA DO SERVIDOR PÚBLICO. ILEGALIDADE DECRETO REGULAMENTAR Nº 4.215-R/2018. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção, determina, em seu art. 7º, que para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre. 2. O Edital nº 10/2021 prevê expressamente a exigência, no item 2.1.2, de ter [o servidor] no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações. 3. O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. Previsão do Art. 19, §1º, Decreto nº 4.215-R/2018. 4.
Na qualidade de decreto regulamentar, não poderia o regulamento ir além do conteúdo da lei, ou se afastar dos limites que esta lhe impõe, como faz o Decreto nº 4.215-R/2018 ao estabelecer restrição e criar mais um requisito para a promoção por seleção do servidor público estadual, enquanto o ato normativo primário (LC Estadual nº 640/2012) efetivamente não o fez
. 5.
Diante de flagrante ilegalidade do Decreto nº 4.215-R/2018 que fundamentou o ato apontado como coator e, não havendo outro motivo para a exclusão da Impetrante do processo de promoção por seleção dos Inspetores Penitenciários, Ciclo 2020, a concessão da segurança é medida que se impõe
. 6. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210020804, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

É notável que a parte recorrente demonstrou, através da prova contida no ID nº 3473668, a existência de quatro avaliações válidas contidas no Ciclo 2020 (2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020), ausente apenas a avaliação do período de 2016/2017. No entanto, em contestação (ID nº 3473674), na página 4 do documento, o recorrido confessa a existência dessa avaliação, negando sua validade pela falta de assinatura. Ao confessar a existência do documento, portanto, ficam incontroversos os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC/15), não havendo nos autos qualquer prova em contrário que demonstre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente (art. 373, II, CPC/15), principalmente pela ausência de prova referente à comunicação ao servidor da necessidade da assinatura do documento.

Ante o exposto, fica claro que agiu erroneamente o poder público ao negar a participação do recorrente no processo de promoção do Ciclo 2020, o que faz necessário reconhecer como nulo este ato administrativo, uma vez que reconhecida a validade de todas as avaliações realizadas, mesmo que sem a devida assinatura.

Torna-se necessário, portanto, que o recorrido avalie novamente a promoção por seleção do recorrente do Ciclo 2020 (edital nº 10/2021), dessa vez levando em conta como válidas todas as avaliações individuais periódicas realizadas, de forma a garantir os direitos deste à promoção.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo financeiro acometido à parte autora, ora recorrente, pela não avaliação e consequente não promoção, bem como a necessidade de acionar o judiciário para resolver a ilegalidade do ato administrativo, entendo que ficou verificado o dano moral. É certo que o fato não pode ser considerado mero aborrecimento, principalmente por ter afetado os vencimentos do servidor, que não se beneficiou da promoção.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que é razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente,
condenar o recorrido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais)
em danos morais, com acréscimo de juros e correção monetária a partir da data do presente acórdão (Súmula nº 362/STJ).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para: a)
ANULAR
o ato administrativo ilegal do recorrido, que negou a avaliação do recorrente (referente ao edital nº 10/2021) e, consequentemente, impediu sua promoção por seleção do Ciclo 2020; b)
CONDENAR
a recorrida a avaliar novamente o recorrente, nos termos do edital nº 10/2021, levando em conta a validade de todas as avaliações periódicas de desempenho individual realizadas entre os Ciclos de 2016 e 2020; c)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com juros e correção monetária a partir da data da prolação do acórdão (Súmula nº 362/STJ).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)